Tribunal: TJES
Processo: 5000861-04.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000861-04.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RENATA PEREIRA GOMES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. DESCONHECIMENTO DOS DÉBITOS. CONTA EXISTENTE EM SÃO DOMINGOS DO NORTE. MUNICÍPIO EM QUE AUTORA ALEGA QUE NUNCA ESTEVE.
(1)
TESE DA DEFESA:

CLIENTE DO BANCO TITULAR DA CONTA Nº 14.373.450. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO BANESCARD NO VALOR DE LIMITE DE R$1.500,00.

CONTRATAÇÃO REGULAR. JUNTADA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
(2)
EM SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA E CONDENOU A REQUERIDA EM DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$5.000,00
(3).
RECURSO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA E SUBSIDIARIAMENTE PELA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO.
(4)
CONTRARRAZÕES PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.
(5)
. MÉRITO. PARTE AUTORA QUE ALEGA DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. PARTE RÉ QUE COLACIONA NOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO COM ASSINATURA DA REQUERENTE, CONFORME ID
7092374 - Pág. 20
. VERIFICO NO PRESENTE CASO QUE A PARTE RECORRENTE COMPROVOU O VÍNCULO CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES, BEM COMO A ORIGEM DO DÉBITO. NÃO SE TRATA DE FRAUDE, UMA VEZ QUE EM ID
7092374 - Pág. 6 CONSTA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, DATADA DE 10.04.2019 COMPROVANDO PAGAMENTOS DE R$767,00 E R$14,15, BEM COMO DIVERSOS OUTROS DOCUMENTOS COMPROVANDO PAGAMENTO DE FATURAS. ASSIM, ANTE O NÃO PAGAMENTO DE FATURA, RESTANDO DÉBITO INADIMPLIDO DE R$14,49, A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO FOI LÍCITA, AINDA QUE EM VALOR ÍNFIMO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC, COMPETIA A PARTE AUTORA A PROVA DE QUE HOUVE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO RECONHECIDO.
(6)
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
. (7)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.